Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028276-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAYANNARA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 056.196.173-51 (RECORRENTE), VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO - CPF: 055.145.203-07 (ADVOGADO), AUGUSTO VICTOR SOUSA DA COSTA - CPF: 052.272.193-11 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO POR DUAS VEZES DO ITINERÁRIO. COMUNICAÇÕES PRÉVIAS REALIZADAS VIA E-MAIL. FATOS OCORRIDOS DURANTE DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. OBJETO RECURSAL LIMITADO À EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. ATENDIMENTO DA COMPANHIA AÉREA AO REGRAMENTO PREVISO NA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

Sentença de improcedência em razão da pandemia causada pela COVID-19.

3.

Recurso no qual o consumidor afirma ter adquirido passagem aérea para transporte a ser realizado pela companhia recorrida e que teriam ocorrido duas alterações no itinerário contratado. A primeira alteração foi informada com dez dias de antecedência e a segunda dois dias antes da previsão da decolagem. O voo alterado possuía previsão de chegada com aproximadamente nove horas de atraso em relação ao originalmente contratado.

4.

Informa que em razão dos fatos teria sofrido danos morais os quais pretende ser indenizados.

5.

A Resolução 410/2016 da ANAC foi alterada de forma temporária pela resolução 556/2020, abrangendo os voos realizados entre 13/05/2020 à 31/02/2022, passando a tolerar excepcionalidades para os transportes aéreos ocorridos entre os períodos supra apontados. O voo discutido é abrangido pelo regramento 556/2020 da ANAC.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença proferida na origem a qual julgou improcedente a pretensão inicial, por entender o magistrado de origem que não havia dever indenizatório no caso em tela, pois, o período da prestação do serviço de transporte foi no curso das legislações excepcionais criadas em razão da pandemia.

Inconformada, a parte consumidora, ora recorrente apresentou recurso inominado alegando a necessidade de reforma do julgado, em suma, sustentando que no caso em tela deve ser reformada a decisão proferida, para que seja indenizada moralmente pelas duas alterações de voo e atraso ao destino final, em relação ao transporte originalmente contratado.

Houve apresentação de contrarrazões, por parte da recorrida
manifestando pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023